Tribunal: TJDFT
Processo: 0704009-46.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. PRETENSÃO DE DEBATER MATÉRIA PRECLUSA. EMBARGOS CONHECIDOS EM PARTE E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte ré em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que, em juízo de retratação face a tese 1002 de repercussão geral, fixou honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal no total de R$ 800,00. A parte embargante defende a omissão no acórdão, que fixou honorários para a Defensoria Pública em afronta aos artigos 25, 37 caput e 134 §2oe §3o da CF/88, sendo que mesmo diante da autonomia administrativa da Defensoria Pública não há que se alterar o entendimento exposto na Súmula 421/STJ. Ademais, requer que seja expressamente ressalvado “o direito do Distrito Federal de requerer o ressarcimento dos custos havidos com o medicamento da União’.
II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
III. Não se evidencia omissão no julgado. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado, o que não caracteriza a omissão alegada.
V. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. No caso, destaca-se que o acórdão expressamente elucidou que a condenação em honorários advocatícios decorre da aplicação da tese 1002 de repercussão geral, precedente de caráter vinculante.
VI. O Acórdão recorrido (ID 54381351) efetuou o reexame do julgado anterior apenas quanto à condenação em honorários advocatícios, para aplicação da tese 1002 de repercussão geral face a imposição legal para a reanálise da questão após a publicação do acórdão paradigma. Assim, não é possível conhecer dos embargos quanto à pretensão da embargante de discutir suposta omissão da questão de mérito decidida no acórdão anterior, publicado em 2021 (“direito do Distrito Federal de requerer o ressarcimento dos custos havidos com o medicamento da União”).
VII. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).
VIII. EMBARGOS CONHECIDOS EM PARTE e REJEITADOS.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.